Tribunal: TJES
Processo: 5001030-96.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-96.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EVANETI CORTELETTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001030-96.2022.8.08.0007

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido:
Evaneti Corteletti

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO.
FATURA ADIMPLIDA APÓS O VENCIMENTO E PAGAMENTO DA FATURA POSTERIOR EM VALOR ABAIXO DO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
S
ENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S

DA INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre cobranças indevidas decorrentes de parcelamento automático do cartão de crédito. Diz a parte autora que atrasou a fatura de fevereiro de 2022, mas efetuou o pagamento integral dos débitos dos meses de fevereiro e março no mês 03/2022.

Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexistência dos débitos, determinar a baixa das cobranças indevidas, restituir o valor de R$ 316,68 e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Além disso, o banco fora condenado ao pagamento de R$ 6.000,00, de multa diária, em razão de descumprimento de liminar e inclusão de restrição em nome da autora. Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente e,
data vênia
, a sentença
a quo
merece reforma. Vejamos.

Quanto ao parcelamento dos débitos reputados abusivos pela parte autora, passo à análise dos argumentos do recorrente, que reproduzo trechos nos seguintes termos (ID 7147453):

Na
fatura com vencimento em 17/02/2022 no valor de R$ 1.301,81, não houve pagamento
; - Já na fatura com
vencimento em 17/03/2022 no valor R$ 2.167,72
, o valor mínimo de pagamento era de R$ 1.583,09, contudo, foi realizado pagamento no
valor de R$ 1.301,81 em 08/03/2022
JUSTIFICANDO O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO LANÇADO NO DIA 08/03/2022.

Assim, o parcelamento questionado se deu de forma lícita, na forma da Resolução n.º 4.549 do BACEN, já que a fatura com vencimento em 17/02/2022 não foi quitada, sendo certo que a fatura seguinte,
com vencimento em 17/03/2022, foi quitada parcialmente no dia 08/03/2022, gerando o parcelamento automático do saldo na fatura seguinte, com vencimento em 17/04/2022
. Como demonstrado, a Recorrida deixou de realizar o pagamento INTEGRAL da fatura do cartão de crédito por 2 (dois) meses consecutivos, motivo pelo qual, o saldo remanescente da fatura com vencimento MARÇO/2022 fora parcelado automaticamente.

Portanto, em razão do pagamento parcial das faturas com vencimento em FEVEREIRO e MARÇO fora realizado o parcelamento automático do saldo devedor em 08/03/2022. Desta forma, tendo em vista que o valor do parcelamento automático creditado na fatura com vencimento em ABRIL de 2022 no valor de R$ 281,28 fora utilizado para amortizar o saldo devedor da fatura, não há que se falar em não há qualquer cobrança abusiva a ensejar o dano moral pretendido
. (grifado)

De acordo com o explicitado pelo recorrente, e com o que é incontroverso nos autos, nota-se que houve o atraso da fatura de fevereiro/22, e quanto à fatura de março/22, a qual contém o saldo devedor anterior, foi pago um valor de R$ 1.301,81

menor que o mínimo (R$ 1.583,09) em 08/03/2022, e somente após o fechamento desta foi realizado o pagamento do restante (R$ 865,91), em 22/03/2022.

Ocorre que, diversamente do que fora motivado na sentença
a quo
,
o saldo devedor de fevereiro 2022, após o fechamento desta fatura, pass
ou
a compor o débito da fatura seguinte (março). Não havia débito autônomo de fevereiro que p
oderia ser pago
integral
e separadamente
em março
. Tanto o é que contém no detalhamento da fatura de março o saldo anterior (R$ 1.301,81) mais as despesas ordinárias, o que alcançou o importe de R$ 2.167,72, com previsão de pagamento mínimo necessário de R$ 1.583,09.

Verifica-se na fatura de março/22, em “
Opções de Pagamento até a Data de Vencimento
”, no item 04 “
Pagamento mínimo
”, a informação de que “
com esta opção, nenhuma forma de parcelamento é contratada
”, e nos itens superiores as hipóteses de parcelamento automático.

Ou seja. Com a ausência de pagamento do valor integral da fatura de fevereiro/22, a fatura vencida em março/22 não comportaria o pagamento inferior como foi realizado pela autora, o que decorre do art. 1º, caput, da Resolução nº 4549/2017, do CMN.

Em face da mora de duas faturas seguidas (fev/22 e mar/22), o débito do cartão de crédito foi colhido pelas normas da Resolução nº 4549/2017 do CMN, que entrou em vigor em 03/04/2017, vedando a prorrogação do rotativo dos valores das faturas em atraso por período superior a um vencimento. Assim, em abril/2022, houve o financiamento do débito pelas razões acima.

De acordo com a Resolução nº 4549/2017 do CMN:

Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,

quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo,
inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
(grifado)

Somado a isto, nas faturas de cartão de crédito previa-se a possibilidade de parcelamento e/ou financiamento do saldo devedor em caso de inadimplemento, conforme itens acima mencionados.

Sendo assim, da análise dos documentos acostados pela parte recorrente, em cotejo com a documentação apresentada pela autora, percebe-se que o parcelamento foi lançado em consequência à mora da parte devedora, em consonância com as normas do BACEN e de acordo com a proposta de repactuação.

Ressalta-se ainda que o crédito de “
contratação parcelamento automático
” não se trata de estorno de valor por cobrança indevida, mas amortização do parcelamento iniciado em abril de 2022.

Por tais razões, não se verificam cobranças indevidas nas faturas do cartão de crédito da parte autora, e, não havendo prova de pagamento a maior,
improcede o pedido de restituição de valor
.

Destarte, consubstanciando-se a prova da quitação integral das faturas um ônus inerente ao devedor (art. 373, I, do CPC) e tendo o fornecedor se desincumbido do encargo probatório que lhe competia, uma vez que justificou motivadamente o parcelamento da dívida, conclui-se desses lineamentos que
inexiste ato ilícito
imputável à parte recorrente, capaz de subsidiar a pretendida condenação em danos morais. Além disso, não prospera a obrigação de
abster de negativar
o nome da autora, uma vez que se trata de débito legítimo, com o qual a recorrida se encontrava em mora desde antes do ajuizamento da ação.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)